Tribunal: TJPA
Processo: 0003534-67.2005.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003534-67.2005.8.14.0015

RECORRENTE: HAMILTON MARTINS DAS NEVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA. ELEMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE DISPOSITIVOS.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, do CP, objetivando o
afastamento da qualificadora e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a exclusão da qualificadora do motivo torpe; e, (ii) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedentes do C. STJ.

4.
Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por HAMILTON MARTINS DAS NEVES (ID – 21531074), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (ID – 21531067), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer o decote da qualificadora e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 21531078
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 21531079), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 22330978), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (IDs – 16401222 e 16401223) o que segue:

“Noticia a Peça Inquisitorial em anexo que, na pretérita data de 18/09/2005, por volta das 19:000 horas, na Travessa Vasco da Gama, Bairro Jaderlândia, neste Município, o Acusado HAMILTON MARTINS DAS NEVES, utilizando-se de objeto cortante, CEIFOU a vida da Vítima VALDEMAR OLIVEIRA DA SILVA. Tudo conforme testifica Certidão de Óbito às fls. 07 e Laudo de Exame de Corpo de Delito Necropsia Médico Legal às fls. 27 dos Autos.

Exsurge dos Autos Inquisitoriais em apenso que, na data, hora e local acima citados, a Vítima se encontrava em sua residência quando em dado momento ali chegou o Acusado, que iniciou uma discussão verbalizada. Em ato contínuo, se utilizando de objeto cortante não identificado ceifou a vida da Vítima. (...)”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, I, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – DECOTE DA QUALIFICADORA
.

De antemão, vale ressaltar que,
para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia
é necessário ser a mesma
manifestamente improcedente
, isto é, que ela se revele
totalmente inadmissível frente às provas dos autos
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria penal, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 922.439 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS
.

(...)

3. Por fim, vale consignar que
esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 893.318 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

Essa não é a hipótese dos autos
, conforme se pode observar no seguinte trecho da decisão vergastada (ID – 21531067):

“(...)

Diante do exposto,
considerando que o acervo probatório aponta minimamente indícios de autoria direcionados ao acusado, PRONUNCIO o réu HAMILTON MARTINS DAS NEVES como incuso nas penas do artigo 121, §2º, I (motivo torpe – segundo a acusação, o motivo do crime foi o fato do ofendido ter denunciado para a polícia que o Réu teria subtraído alguns objetos e depositado no quintal da residência da vítima
o que ocasionou a discussão entre a vítima e o réu durante a qual este matou aquele), do Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que

o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória quanto à qualificadora do inciso I, do §2º, do art. 121, do CP
, qual seja, em tese, o fato do réu ter ceifado a vida da vítima após ela ter se negado
a entregar um colchão que ele havia furtado e deixado escondido no quintal da residência dela, conforme os relatos judiciais das testemunhas ANA CLÁUDIA LIMA TAVARES e MARIA ZITA OLIVEIRA DA SILVA, transcritos na decisão combatida.

Assim, não se mostrando a aludida qualificadora
patentemente incabível, não há que se falar em decote e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

2 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 22/05/2025